Tribunal: STF
Processo: HC 96921
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-09-14
Data de publicação: 2010-09-14

Ementa:
EMENTA  


  




Habeas corpus. Posse ilegal de arma de fogo. Verificação de nulidade de exame pericial inviável na via do habeas corpus. Impossibilidade de dilação probatória. Eventual nulidade do exame pericial na arma de fogo não descaracteriza o delito previsto no art. 14, caput, da Lei nº 10.826/03. Precedentes. 




1. A alegada nulidade do exame pericial, em virtude de ter sido realizado por policiais que atuaram nos autos do inquérito e sem a qualificação necessária à realização de tais exames, em total desacordo com a regra prevista no art. 159, § 1º, do Código de Processo Penal, não pode ser verificada na via estreita do habeas corpus, pois essa análise demandaria reexame do conjunto probatório. 




2. Eventual nulidade do exame pericial na arma de fogo não descaracteriza o delito previsto no art. 14, caput, da Lei nº 10.826/03 quando existir um conjunto probatório que permita ao julgador formar convicção no sentido da existência do crime imputado ao paciente, bem como da autoria do fato. 




3. Habeas corpus denegado.